Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705442-23.2022.8.07.0014 APELANTE: FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA APELADO: JOAO VICENTE DE SOUSA MARCAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de falta de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões (Id. 72859900). Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora